Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 975, CAPUT, CPC. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão que negou provimento a agravo interno e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, no importe de 20% sobre o valor da causa. 1.1. O pedido de corte rescisório está embasado obtenção de prova nova (art. 966, VII, do CPC).
2. Preliminar de incompetência rejeitada. 2.1. A competência do julgamento da ação rescisória será sempre de um Tribunal. Porém, a definição do Tribunal competente dependerá da interposição dos recursos no caso concreto. 2.2. No caso de interposição de recursos superiores, a competência dependerá da natureza da decisão proferida. Caso proferida decisão de mérito, apenas o próprio tribunal superior poderá rescindir a decisão. Em caso de recursos não conhecidos a competência para julgar a rescisória continua sendo do tribunal de segundo grau. 2.3. No presente feito, em que pese a interposição de recurso especial, este restou inadmitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. 2.4. Assim, competente o TJDFT para julgar a presente ação rescisória.
3. Impugnação ao valor da causa acolhida. 3.1. No caso dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 45.336,85 na inicial dos autos de origem. No entanto, a presente ação rescisória busca apenas desconstituir a multa aplicada por litigância de má-fé, no importe de 20% sobre o valor da causa. 3.2. Destarte, "(...) o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer" (AgInt no Ag 1409061/RJ,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/05/2017). 3.3. Assim, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico buscado, ou seja, o valor pago a título de multa por litigância de má-fé. 3.4. Determinada a correção do valor da causa a ser calculado em consonância com o importe devido em decorrência da condenação por litigância de má-fé nos autos de origem.
4. Gratuidade de justiça requerida pelo autor indeferida. 4.1. Conforme entende este Tribunal de Justiça, opera-se preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça quando a parte recolhe as custas, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. A saber: “(...) 1. Ausente demonstração da hipossuficiência do apelante, inviável se torna a concessão da gratuidade de justiça vindicada, sobretudo quando, instado a demonstrar que faria jus à benesse, mediante a juntada de documentos, o recorrente opta por recolher o preparo recursal, ato este incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica(...)”. (07037558920188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020).
5. Gratuidade de justiça requerida pela ré concedida. 5.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 5.2. Nesse aspecto, “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017).
6. O prazo decadencial aplicável à espécie é aquele previsto no art. 975, caput, do CPC. 9.1. Em consonância com o artigo 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo, e não de 5 anos, como entende o douto patrono da requerente.
7. É possível observar que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 02/10/2019. Assim, o termo final para o ajuizamento da ação rescisória se deu em 02/10/2021. 7.1. A presente ação foi distribuída em 03/02/2023, muito além do prazo decadencial. Porquanto. O direito à rescisão da sentença é potestativo.
8. Em virtude da angularização da relação processual e da apresentação de contestação pela parte ré, o autor deve ser condenado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
12. Petição inicial indeferida.